Tribunal: TJMT
Processo: 1014439-53.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014439-53.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALIDADE DA CDA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO CONFISCATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal. A controvérsia diz respeito à multa administrativa no valor de R$ 115.500,00, imposta pelo PROCON estadual e inscrita em dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa imposta observou os critérios legais de dosimetria e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente os parâmetros do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, e se o valor da penalidade configura confisco.

III. Razões de decidir

3. A sanção administrativa foi imposta com fundamento no art. 57 do CDC e no Decreto nº 2.181/1997, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e a extensão do dano ao consumidor.

4. A multa, fixada dentro dos parâmetros legais, não revela conteúdo confiscatório, tampouco afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Não se verificam ilegalidade ou arbitrariedade na atuação administrativa, nem abuso de poder ou desvio de finalidade que justifique revisão judicial da dosimetria da penalidade.

6. A jurisprudência é firme no sentido de que a revisão judicial da sanção administrativa demanda prova inequívoca de excesso, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A multa administrativa imposta pelo PROCON, observados os critérios legais do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto nº 2.181/1997, é legítima, não configurando confisco nem violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A revisão judicial da dosimetria da sanção administrativa somente é admitida em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL nº 0028456-83.2014.811.0002, Rel. Des. Mário Kono, j. 23.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à apelação interposta nos autos de embargos à execução fiscal movidos em face do Estado de Mato Grosso, mantendo a validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, consubstanciada na CDA n.º 202419271, no valor de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais).

O agravante reitera os fundamentos anteriormente deduzidos, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que se determine a redução do valor da multa aplicada, ao argumento de que a penalidade fixada possui natureza confiscatória e não levou em consideração as particularidades do caso concreto.

Sustenta a excessividade da multa imposta, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de observância aos critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, que determinam a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida, da condição econômica do infrator e da extensão do dano ao consumidor na fixação da penalidade administrativa.

Requer o juízo de retratação a fim de reduzir a multa imposta (Id. 272612397).

Sem contrarrazões (Id. 283634363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos à execução fiscal opostos contra a cobrança de multa administrativa imposta pelo PROCON do Estado de Mato Grosso, inscrita em dívida ativa no montante de R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais), cuja exigibilidade foi mantida pela sentença de primeiro grau, bem como por esta relatoria, em sede de decisão monocrática, ao fundamento de que não restou demonstrada a desproporcionalidade ou ilegalidade da sanção administrativa aplicada.

Na origem, o embargante sustentou a excessividade da multa imposta, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a ausência de observância aos critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, que determinam a consideração da gravidade da infração, da vantagem auferida, da condição econômica do infrator e da extensão do dano ao consumidor na fixação da penalidade administrativa.

A insurgência recursal se fundamenta na alegação de desproporcionalidade da multa aplicada, ao argumento de que os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97 não teriam sido devidamente observados, e que a sanção ostentaria, inclusive, natureza confiscatória.

Entretanto, tal alegação não prospera.

Quanto à suposta desproporcionalidade da penalidade, observa-se que os valores foram fixados com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora, bem como a extensão do dano aos consumidores. A fixação do montante das sanções dentro dos parâmetros legais afasta, por si só, a alegação de excesso ou confisco.

No ponto, é reiterado o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.
Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário.
Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico”. (TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Ademais, é firme a jurisprudência no sentido de que a revisão judicial da dosimetria da penalidade administrativa somente é admissível em hipóteses de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se evidencia nos presentes autos. A atuação do PROCON/MT limitou-se ao exercício de sua competência legal, nos exatos termos da legislação de regência, e não houve demonstração de abuso de poder ou desvio de finalidade.

No que se refere especificamente à alegação de que a multa imposta teria natureza confiscatória, tampouco assiste razão ao agravante. A multa administrativa, mesmo quando elevada, não configura confisco se fixada com base em critérios legais objetivos e dentro dos limites do poder de polícia da Administração. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao exigir, para o reconhecimento do efeito confiscatório, demonstração inequívoca de que a penalidade compromete o exercício da atividade econômica ou acarreta expropriação desproporcional dos bens do administrado, o que não restou comprovado neste feito.

Portanto, não havendo qualquer vício formal ou material na aplicação da sanção administrativa, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a legalidade da multa e negou provimento à apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025